Tribunal: TJMT
Processo: 1052406-74.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052406-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERSON BORGES MAGALHAES - CPF: 054.016.631-61 (APELADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), JONAS FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 373.655.388-99 (APELANTE), JONAS FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 373.655.388-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GOLPE DO FALSO LEILÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS AO TERCEIRO FRAUDADOR PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELO BANCO À VÍTIMA DA FRAUDE – RECONHECIMENTO DA CULPA CONCORRENTE – ANÁLISE PREJUDICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL - SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A instituição financeira possui responsabilidade na manutenção e supervisão das contas sob sua guarda, com o dever de diligência e segurança para evitar a prática de atos fraudulentos.

O banco foi devidamente comunicado sobre o golpe, evidenciado pelo bloqueio preventivo na conta suspeita, sendo ineficaz sua alegação de negligência da vítima ou impossibilidade de movimentação nas contas de clientes, não ensejando sua desresponsabilização, o que não afasta o dever de restituição do valor remanescente.

Em caso de fraude bancária com bloqueio preventivo de valores, a instituição financeira é responsável pela restituição dos recursos remanescentes bloqueados na conta do fraudador, em atenção ao dever de segurança e confiança inerente à relação com o consumidor."

(N.U 1059585-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024)

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1052406-74.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: EVERSON BORGES MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá /MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1052406-74.2020.8.11.0041, ajuizada por
EVERSON BORGES MAGALHÃES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
“[...]
CONDENAR
os Requeridos
JONAS FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
e
BANCO DO BRASIL SA, ao ressarcimento/estorno
no valor de
R$ 45.780,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso”
(sic).

Além disso,
“[...] em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% cada uma, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”
(sic).

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O apelado propôs a presente demanda após ter sido vítima de golpe. Realizou transferências para terceiros, pensando estar adquirindo automóvel em suposto site de leilão do Detran MT. Requereu pelo estorno do valor que transferiu para os fraudadores e indenização por danos morais
” (sic).

Afirma que
“A parte apelada foi vítima de fraude; entretanto, o Banco do Brasil não pode ser condenado a ressarci-lo de qualquer valor, pois as operações foram realizadas por ele mesmo e toda a operação foi concretizada por sua desídia. O apelado quer atribuir responsabilidade às rés, mas toda a ação ocorreu devido a sua conduta negligente. Importa dizer que, embora a conta para a qual houve a transferência de valor, o Banco do Brasil não tinha como saber do que se tratava. Apenas recebeu a transferência para determinada conta e procedeu como de costume. Assim, o autor agiu EXPRESSA, VOLUNTÁRIA, CONSCIENTE e ATIVAMENTE. Dessa forma, a reforma da r. sentença de fls. é medida que se impõe”
(sic).

Salienta que
“Ainda que considerássemos as frágeis e contraditórias alegações do apelado sobre o suposto vício de consentimento, não resta caracterizada qualquer responsabilidade do banco réu sobre o evento “danoso”.”
(sic).

Defende que
“Assim, se o indigitado apontado como causador do dano em nada contribuiu para a existência do evento que provocou o prejuízo, não há que se lhe impor o dever de reparar, como no caso vertente”
(sic).

Pondera que
“Como se viu, no caso vertente não há provas de condutas indevidas pela Parte Ré, nem de vício ou defeito do serviço, o que afasta a responsabilidade civil. De fato, o artigo 14, do Diploma Consumerista estabelece a obrigação do fornecedor de serviços de reparar, independentemente de culpa, os danos causados por falha na prestação do serviço. Contudo, para a caracterização do dever de indenizar é imprescindível a existência de um dano (moral ou material) ao consumidor, dano este decorrente necessariamente de uma falha do serviço prestado pelo fornecedor, numa relação de consumo, o que não se enquadra no caso concreto”
(sic).

Assevera que
“Pleiteia a parte autora a condenação do contestante na devolução do valor da transferência realizada para o golpista, pedido este absurdo. De início, o contestante requer a improcedência do pedido pela total ausência de causa de pedir. Ademais, em matéria de responsabilidade civil, são admitidas 2 (duas) espécies de ressarcimento: por danos materiais ou patrimoniais (indenizações decorrentes de danos emergentes e lucros cessantes) e por danos morais ou extra patrimoniais (indenizações decorrentes de dano à honra, à intimidade, à imagem, etc)”
(sic).

Mensura que
“a prova do suposto prejuízo e o nexo causal, bem como da ocorrência da prática de um ato ilícito na raiz do dano, são indispensáveis e constituem ônus exclusivo do autor da ação. Como já argumentado pelo contestante, o evento ocorreu por culpa exclusiva do próprio autor, sendo que o contestante não praticou qualquer ato ilícito/antijurídico que pudesse ter atuado como causa adequada para dar origem ao dano. A transferência foi efetuada pelo próprio Apelado, sem auxílio ou interferência de funcionários do Apelante, voluntariamente, para conta de terceiros desconhecido”
(sic).

Diz que
“o princípio da causalidade é, indubitavelmente, o mais adequado e justo, para fixação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, porquanto, melhor se presta aos desígnios de justiça, responsabilizando aquele, que por ação ou omissão, dá causa à relação processual. É a sucumbência, portanto, o mais revelador e expressivo elemento da causalidade, pois, via de regra, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação; entretanto, impende ratificar, esta máxima não é absoluta, havendo situações em que imputar ao vencido, pelo fato objetivo da derrota, o ônus do pagamento das despesas processuais e honorários, configura-se a mais profunda injustiça. Assim, conclui-se que o princípio da causalidade melhor se presta à fixação das despesas processuais, porquanto, indubitavelmente, sem as amarras, por vezes insensíveis da sucumbência, Página 9 de 9 atende a um princípio de justiça distributiva, onerando quem, efetivamente, deu causa à demanda. Assim, o ora apelante nunca deu causa à propositura da presente demanda e, não pode nem ser tampouco compelido a pagar as despesas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo para que seja reformada a r. sentença a fim de:

“[...] Reformar a r. Sentença na parte provida, julgando a ação improcedente, bem como, condenar a apelada ao pagamento integral das verbas de sucumbência, sendo os honorários advocatícios arbitrados com base no artigo 86, parágrafo único do CPC. Alternativamente, seja reconhecida a culpa concorrente da parte apelada, reconhecendo a sua responsabilidade e determinando que arque com 50% dos valor reclamado”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Custas recolhidas, conforme Id. 255997677.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
EVERSON BORGES MAGALHÃES
, ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, relatando, em síntese, que tentou adquirir por meio de leilão online uma caminhonete Mitsubishi L200 HPE 3.2 4x4, ano 2016, cor prata, pelo valor de R$ 45.780,00, em site que supostamente seria vinculado ao Detran/MT (www.leiloesdetranmt.org/gov/lote).

Sustenta que, após a arrematação do bem, foi contatado por um responsável que indicou a conta bancária para transferência do valor e informou que a entrega do veículo ocorreria 24 horas após a confirmação do pagamento.

Afirma que em 13/10/2020, o requerente realizou a transferência via TED do montante acima mencionado, conforme instruções recebidas, no entanto, ao se dirigir ao endereço indicado para retirada do veículo, foi informado de que o leilão era fraudulento, uma vez que os certames promovidos pelo Detran/MT ocorrem exclusivamente por meio do site oficial do Governo do Estado de Mato Grosso.

Diante do ocorrido, o apelado registrou boletim de ocorrência em delegacia policial, ao constatar que foi vítima de fraude/estelionato. Na sequência, dirigiu-se à agência do banco requerido com o objetivo de bloquear ou estornar a transferência realizada. Na instituição bancária, foi informado de que o estorno havia sido efetuado, mas que o valor transferido, em razão de sua razoável quantia, encontrava-se bloqueado e somente poderia ser liberado ao requerente mediante determinação judicial.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para
“[...] CONDENAR os Requeridos JONAS FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL SA, ao ressarcimento/estorno no valor de R$ 45.780,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso”
(sic).

Além disso,
“[...] em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% cada uma, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a restituição/devolução/estorno de valores na conta corrente do requerente, eis que encontra-se bloqueado desde outubro/2020, além dos danos morais que teria experimentado, em razão de ter sido vitima de uma fraude ao adquirir um veículo de leilão.

A Requerida, por sua vez, aduz que o Banco não pode efetuar qualquer débito em conta sem autorização do titular, de acordo com a legislação vigente, assim ficando impedido de realizar o estorno da transferência. Porém a conta que recebeu o crédito continua bloqueada.

[...]

Contata-se que a parte Autora não agiu com cautela ao: (i) confiar em alguém que se diz leiloeiro sem consultar as base de dados da Junta Comercial do Estado respectivo (leiloeiro deve ser inscrito na Junta Comercial do Estado), em que constam endereço, telefones e websites dos leiloeiros; (ii) confiar que o leiloeiro ou a pessoa jurídica receberia o valor da arrematação e da comissão em conta de pessoa física distinta do leiloeiro e estranha à relação jurídica.

Embora, seja reconhecido o descuido do Autor, é de conhecimento comum a escalada de golpes utilizando sites que supostamente tratariam de leilão de bens, ludibriando possíveis compradores a depositar os valores em contas bancárias abertas com documentos falsos, em nome de pessoas que sequer existem.

No caso em testilha
a própria instituição bancária bloqueou o valor depositado pelo autor sob justificativa de fraude em leilão de veículos, informando, ainda, que aguarda decisão judicial para liberação dos valores ao autor. Ademais, não informou qualquer insurgência do suposto beneficiário.

Portanto,
amplamente comprovado pelo Autor que foi vítima de fraude, bem como, que o próprio Banco Requerido providenciou o bloqueio do valor recebido na conta do fraudador, o pleito de estorno de valores objeto do depósito efetuado pelo autor é medida que se impõe
.

[...]

No que tange aos
danos morais
, os pedidos iniciais não merecem prosperar.

Isto porque, o autor não demonstrou sequer ter tido os cuidados mínimos esperados pelo consumidor em se tratando de leilão virtual, buscando informações sobre a idoneidade da empresa leiloeira e sobre a existência e condições do bem leiloado, o que poderia ter feito fazendo uma visita no local.

Neste contexto,
não há, pois, como responsabilizar a instituição financeira pelo golpe sofrido pelo autor
.

Além disso, conforme relatado pelo próprio Autor, o Banco Requerido condicionou a devolução dos valores a autorização judicial, tendo agido com acerto, o que não ocasiona qualquer lesão na esfera extrapatrimonial do Autor.

No caso dos autos, o dano decorre da exclusiva atuação de terceiros, o que afasta o nexo de causalidade entre a atividade da instituição financeira e o evento danoso.

[...]

A hipótese vertente, desta forma, efetivamente não autoriza a aplicação da Súmula nº 479 do STJ, porquanto não verificado qualquer fortuito interno em relação ao banco que pudesse indicar sua participação no evento danoso.

[...]

Portanto, tendo em vista que não restaram comprovados pelo autor qualquer dano a seu direito de personalidade os fatos narrados na inicial, ônus este que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC,
improcede o pedido de indenização por danos morais.

DIANTE DO EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
EVERSON BORGES MAGALHAES
para
CONDENAR
os Requeridos
JONAS FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO e BANCO DO BRASIL SA
, ao
ressarcimento/estorno
no valor de
R$ 45.780,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
vedada a compensação
, ficando
suspensa a exigibilidade da parte Autora por ser beneficiária da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98, §3º do NCPC.”
(Id. 255908222 – Destaques no original).

Diante do contexto fático, nota-se que o Apelado, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, objetivando a
liberação do valor depositado, à época da negociação/venda do automóvel, conforme corroborado pelo boletim de ocorrência apresentado (Id. 255907183), sendo a conta corrente do fraudador bloqueada pela instituição financeira apelante, conforme extrai-se das telas sistêmicas acostadas na peça contestatória de Id. 255908168.

Deste modo, o mérito da ação
não
é impor ao Banco a responsabilidade civil pelo golpe sofrido pelo Apelado e, sim determinar a restituição dos valores apreendidos na conta do fraudador Jonas Francisco Ferreira do Nascimento, CPF: 373.655.388-99.

Logo, tem-se que a

responsabilidade da Apelante está limitada à restituição dos valores que ainda se encontram bloqueados na conta do fraudador, no montante de R$ 45.780,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais), porquanto o apelante se viu privado dos valores, mesmo após reclamação administrativa.

Desse modo, como bem observado pelo Juiz de piso, está configurada a obrigação da Apelante, em restituir ao autor o valor bloqueado na conta do fraudador Jonas Francisco Ferreira do Nascimento, CPF: 373.655.388-99, ao limite aqui discutido, qual seja R$ 45.780,00 (quarenta e cinco mil, setecentos e oitenta reais).

Em caso análogo, já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GOLPE DE FRAUDE.
FRAUDE OLX.
BLOQUEIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEVOLUÇÃO DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da 11ª Vara Cível de Cuiabá que julgou procedente o pedido de Israel Dias de Oliveira, ordenando ao banco a restituição dos valores retidos na conta de um terceiro fraudador, no limite de R$ 21.300,00.
O recorrido, vítima de golpe ao negociar um veículo, realizou o depósito na conta bancária mantida pela instituição financeira apelante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o Banco do Brasil S.A. deve restituir o valor bloqueado na conta do fraudador, ou se não há responsabilidade da instituição em razão de suposta negligência do recorrido ao realizar a transação bancária, caracterizada por transferência para terceiro sem verificar a autenticidade do destinatário.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira possui responsabilidade na manutenção e supervisão das contas sob sua guarda, com o dever de diligência e segurança para evitar a prática de atos fraudulentos.

4. O banco foi devidamente comunicado sobre o golpe, evidenciado pelo bloqueio preventivo na conta suspeita, sendo ineficaz a alegação de desresponsabilização por negligência da vítima, que não afasta o dever de restituição do valor remanescente.

5. A decisão de primeira instância aplicou corretamente o princípio da proteção ao consumidor, em consonância com o art. 6º do CDC e o art. 927 do CC/2002, reforçando o dever de proteção contra fraudes na prestação de serviços financeiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"Em caso de fraude bancária com bloqueio preventivo de valores, a instituição financeira é responsável pela restituição dos recursos remanescentes bloqueados na conta do fraudador, em atenção ao dever de segurança e confiança inerente à relação com o consumidor."

(N.U 1059585-93.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 17/11/2024) (Negritei)

Colaciono também entendimento exarado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE FRAUDE – ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO
– Empresa de leilão que agia irregularmente aplicando golpes pela venda forjada de bens –
Comunicação imediata do Arrematante à Instituição Financeira Ré que permitiu o bloqueio do pagamento realizado na conta da Corré que participou do golpe – Negativa do Banco em restituir o valor ao Autor, sob o pretexto de que não lhe é dado movimentar conta de clientes – Situação que, por si só, demonstra a pertinência subjetiva da Ré e afasta a tese de ilegitimidade passiva - Total ausência de prova da escusa suscitada pela Casa Bancária – Manutenção da condenação do Banco à restituição dos valores retidos
, bem como à Corré ao pagamento da diferença entre o valor bloqueado e o total desembolsado pelo golpe - Eventualmente, caso subsista o alegado obstáculo suscitado pelo Banco, incumbirá a este adotar medidas para liberar o saldo, sem que isso implique negativa de restituição ao Apelado do valor já depositado nestes autos – Sentença mantida – Recurso não provido.”

(TJ-SP - AC: 10058415220198260079 SP 1005841-52.2019.8.26.0079, Relator: Mario de Oliveira, Data de Julgamento: 29/03/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022) (Negritei)

Assim, restando amplamente comprovado pelo apelado que foi vítima de um golpe, bem como, que a própria instituição financeira apelada providenciou o bloqueio do valor recebido na conta do fraudador, o pleito de estorno de valores objeto do depósito, efetuado pelo apelado, é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa do banco, se mostrando escorreita a sentença de primeiro grau.

Quanto ao pedido alternativo de reconhecimento da culpa concorrente, resta prejudicada sua análise, visto que, as razões acostadas ao tópico
“C) DA CULPA CONCORRENTE”
em nada se relacionam com os fatos discutidos nos autos, vejamos:

“Pugna a autora pelo ressarcimento de montante referente ao valor cobrado em sua conta corrente após sofrer golpe.

Ocorre que, conforme acima explanado, a autora contribuiu com a fraude quando não prestou atenção na conduta das golpistas, entregando seu cartão nas mãos de uma das ambulantes e digitando a senha sem verificar que, na realidade, digitava a própria senha no lugar do valor. Assim, agiu de forma totalmente reprovável em relação às regras de segurança bancárias.

[...]

Dessa maneira, há de se reconhecer que a autora concorreu para a ocorrência do dano.”

Por fim, no que tange a condenação aos honorários advocatícios e custas processuais, entendo que andou bem o Magistrado de piso, visto que determinou o pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada parte e, os honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação a parte vencedora (apelado), considerando que o principal objetivo da demanda foi atingido, qual seja, a devolução dos valores bloqueados pelo banco apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto já fixados em patamar máximo na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025